Tribunal: TJDFT
Processo: 0708277-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Revogo despacho de ID. 45825004, para indeferir o pedido de sustentação oral formulado ID 43696197. A presente espécie recursal não comporta sustentação oral conforme previsto no artigo 110 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça, transcrevo: Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: (Redação dada pela Emenda Regimental no 13, de 2019) I - agravos de qualquer espécie, exceto: (Redação dada pela Emenda Regimental no 13, de 2019) a) agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; (Incluído pela Emenda Regimental no 13, de 2019) b) agravo de instrumento interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito; (Incluído pela Emenda Regimental no 13, de 2019) c) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação ou que examine pedido liminar nessas mesmas ações; (Incluído pela Emenda Regimental no 13, de 2019) d) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na revisão criminal. (Incluído pela Emenda Regimental no 13, de 2019) II - embargos de declaração; III - exceções ou incidentes de impedimento ou de suspeição; IV - conflito de competência. À Secretaria para as providências cabíveis. Publique-se.